Tribunal: TJES
Processo: 5028951-08.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028951-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EUNICE FERREIRA FRANCO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS NO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5028951-08.2024.8.08.0024

Recorrente: MARIA EUNICE FERREIRA FRANCO

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, o banco recorrido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação (contrato colacionado no id. 11433645, contratado em 26/09/2018), demonstrando que a
recorrente não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou na modalidade saque (TED’S de id. 11433647) e compras (faturas de cartão de crédito apresentadas no id. 11433646).

Portanto, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais, nos termos da sentença combatida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 372, II, CPC. AUSENTE PROVA MÍNIMA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO EXPRESSO QUANTO AOSERVIÇO CONTRATADO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO LASTREADO EM CONTRATO REGULARMENTE CONSTITUÍDO E HAVENDO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO INEXISTE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, MOSTRANDO-SE CORRETA A EXIGÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO AJUSTADA, O QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50073426720228213001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 07-11-2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Improcedência da ação. Apelo da parte autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Contratação de cartão de crédito RMC negada. Existência do ajuste, tal como celebrado, devidamente demonstrado pelo banco mediante autorização para descontos em folha dos valores e utilização do cartão para saques. Contrato claro no sentido de esclarecer que se tratava de cartão de crédito com margem de reserva consignável. Inexistência de vício de consentimento. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Descontos por exercício regular de direito do credor. Restituição de valores indevida. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1007051-94.2024.8.26.0037; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2024; Data de Registro: 23/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA EUNICE FERREIRA FRANCO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)